Tribunal: CARF
Processo: 15374.964230/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964230/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.614 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
LIBRA TERMINAL RIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração
comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para
fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito
líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Flávio
Machado Vilhena Dias; e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.613, de 16 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 15374.964231/2009-19, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964230/2009-74
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.614 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964230/2009-74

Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título
de estimativa mensal de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica ( IRPJ), em relação ao
período de apuração de fevereiro de 2008, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega o
cometimento de erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) relativa ao citado período de apuração, quando foi confessado débito no montante do
valor recolhido, quando deveria ter sido informado um valor devido menor do que aquele.
Argumenta, porém que o indébito estaria provado por meio de planilha de apuração do Lucro
Real, bem como que procedeu à retificação da DCTF do período. Invocou, ainda, o princípio da
verdade material.
A decisão de primeira instância considerou que a informação prestada em DCTF
retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório não pode ser considerada
desacompanhada da documentação hábil e idônea que comprove a sua correção. A planilha
elaborada pela Recorrente não presta à referida comprovação, pois não é dotada da presunção de
veracidade da escrituração comercial devidamente registrada. Não reconheceu, portanto, o
indébito alegado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente reitera o
já alegado na Manifestação de Inconformidade, reforçando a invocação do princípio da verdade
material e pugnando pela conversão do julgamento em diligência para a verificação dos seus
registros contábeis.
É o Relatório.
Voto
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.614 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964230/2009-74

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituído nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO CRÉDITO COMPENSADO
Como relatado, a questão posta nos atos diz respeito à comprovação do
direito creditório utilizado pela Recorrente na compensação realizada.
Mais precisamente, à comprovação do valor efetivamente devido a título
de estimativa de CSLL no período de julho de 2008.
A Recorrente alega que o valor devido seria R$ 375.979,33, conforme
informado em sua DCTF retificadora, apresentada em 13/11/2009 (fls.
104/106), e não R$ 423.598,25, como confessado, originalmente, por
meio de DCTF (fl. 76) e recolhido.
Como bem apontado na decisão recorrida, porém, nenhum elemento de
prova hábil a comprovar o valor efetivamente devido foi juntado aos
autos.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.614 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964230/2009-74

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No Acórdão de primeira instância, os julgadores, expressamente,
apontam a necessidade de apresentação da “documentação, hábil e
idônea, comprobatória da correção da informação retificada” e de
“registros contábeis e fiscais da interessada” (destacou-se), como
requisito para a aferição do efetivo valor devido e da liquidez e certeza
do direito creditório compensado.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente, mais uma vez, apresenta a
Planilha de fl. 19, desta feita acompanhado pelos Termos de Abertura e
Encerramento, e Partes A e B de Livro Registro de Apuração do Lucro
Real (Lalur) relativo ao ano-calendário de 2008. Os referidos
documentos não apresentam qualquer assinatura dos seus supostos
emitentes (fls. 109/127).
Embora os referidos documentos sejam um, frágil, início de prova em
favor da tese da Recorrente, estão totalmente desacompanhados de
documentos hábeis e idôneos que os referendem. Como já destacado, era
essencial a apresentação da escrituração comercial e dos documentos que
a suportam.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova
reunidos pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito
compensado, requisitos indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de
modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Por fim, o princípio da verdade material e a realização de diligências,
invocados pela Recorrente, não podem servir para a construção, pela
autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar recaia sobre o
contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.614 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.964230/2009-74

configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial
subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art.
373, II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator
Conselheiro Nelso Kichel)
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital